Tribunal: TJES
Processo: 5012307-49.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012307-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FERNANDO DAMAZIO FELIX DA CRUZ
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012307-49.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FERNANDO DAMAZIO FELIX DA CRUZ

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COBRANÇA INDEVIDA DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RESTITUIÇÃO DOS VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que, em fevereiro de 2023, teve seu cartão de crédito clonado, ocasião em que efetuaram diversas compras em seu cartão, ocasião em que entrou em contato com o banco administrador do cartão para tentar a resolução da situação, porém o demandado restituiu apenas parte dos valores utilizados pelos fraudadores. Ou seja, nem todos os valores contestados foram restituídos. Ainda, aduz que o réu alegou que 03 (três) compras foram realizadas em cartão físico, no Estado de São Paulo, com uso de senha, porém nunca esteve no Estado de São Paulo.

A sentença
a quo
decidiu nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I – DECLARAR
a inexigibilidade do valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), relativo aos R$ 25,00 lançados em 17/02/2023 e R$ 1.025,00 (06 parcelas de R$ 170,83), lançados em 01/02/2023.

II – CONDENAR
a ré a realizar o afastamento de todos os juros e multas resultantes das compras apontadas acima como inexigíveis, de forma que deverá reformular a fatura do autor.

II – CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTES
o pedido de restituição de valor, uma vez que ausente pagamento, bem como o pleito de desbloqueio do cartão, já que existente possível inadimplemento do autor.”

Irresignada, o Recorrente (ID 7133227) defende que não há o que se falar em declaração de inexistência de débitos, visto que agiu em seu exercício regular de direito, cobrando o que lhe é devido, pois, como comprovado, a compra foi efetuada mediante apresentação de senha. Além disso, alega a validade das telas sistêmicas como meio de prova e a ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O Recorrente não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, não comprovando qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro, bastando-se apenas afirmar que as transações se deram pelo uso do cartão físico e senha. Além disso, as compras realizadas com o cartão físico, conforme alegado pelo banco, ocorreram em cidade (São Paulo) diversa do endereço residencial do autor e a qual ele nunca esteve.

Outrossim, importante salientar que o uso de telas sistêmicas, via de regra, não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de uma relação jurídica, necessitando serem acompanhadas de outros elementos probatórios, o que não verifico no caso dos autos.

Assim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante:

“Apesar de o requerido afirmar em contestação que o uso da conta se deu com uso de senha e cartão, não juntou aos autos nenhuma comprovação do alegado, além das telas sistêmicas produzidas de forma unilateral e apresentadas no corpo da defesa, algumas delas ilegíveis.

Assim, ante a revelia decretada e diante dos documentos juntados quando da contestação, concluo que a requerida não trouxe aos autos qualquer fundamento ou documento, que fosse capaz de elidir a sua responsabilidade com o autor”

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante da falha no dever de informação. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n° 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)